Tribunal: TJBA
Processo: 8006628-32.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006628-32.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL SENTO SE BOMFIM

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS QUEZADO OLIVEIRA, JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA registrado(a) civilmente como JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REAJUSTE DE ANUIDADE OU SEMESTRALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE E FIXAÇÃO ORIGINAL DO PREÇO EM NOVO CONTRATO E MATRÍCULA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇAS DISTINTAS PARA ALUNOS CALOUROS E VETERANOS.

1-A Lei n.º 9.870/99, ao dizer que a anuidade ou semestralidade das instituições de ensino deverá
ter como base

a última parcela fixada no ano anterior
não vincula a definição originária do
preço inicial
do serviço fixado na primeira matrícula do novo aluno - art. 1º,
caput
- à planilha de variação de custos prevista no § 3º do art. 1º, que só é parâmetro obrigatório para fixação das anuidades e semestralidades seguintes, em caso de renovação do contrato já existente, e ainda assim apenas quando a realização do aumento tiver fundamento em alteração fática dos custos, não se aplicando sequer no reajuste em contrato vigente fundado em pura aplicação da variação inflacionária, ou de percentual inferior a esta.

2-Em razão disto, é possível a cobrança de valores diferenciados entre calouros (novas matrículas) e veteranos, pois a lei apenas não vedou que a IES estabeleça preços diferentes para novas turmas de estudantes no momento da formalização de novos contratos, como isto é o que decorre da literalidade do art. 1º caput da Lei n.º 9.870/99.

3-Tendo sido o valor da anuidade ou semestralidade da autora fixado em novo contrato e matrícula do ano de 2020, não pode o poder judiciário reduzir o valor para adequá-lo ao valor da menor anuidade ou semestralidade paga por outro aluno com valor fixado por contrato e matrícula realizados no ano de 2018.

4- Restando reformada sentença para se julgar improcedente a ação, não subsiste a condenação que era premissa para a medida liminar cujo suposto descumprimento e astreintes eram objeto do recurso simultâneo da parte aurora, este prejudicado.

5- APELAÇÃO DO RÉU A QUE SE DÁ PROVIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8006628-32.2022.8.05.0146
, da comarca de Curaçá, em que apelantes
RAQUEL SENTO SE BOMFIM,
e I
REP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento ao agravo interno, e dar provimento em parte à apelação,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator